Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-59.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705022-59.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLOVIS DE JESUS DOS SANTOS, OPCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP RECORRIDO: OPCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, CLOVIS DE JESUS DOS SANTOS DECISÃO A recorrente/parte ré (ID 65439528), pessoa jurídica, pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, contudo, não juntou nenhum documento para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Desse modo, fica intimada a apresentar, em 48 horas, prova da hipossuficiência alegada, mediante juntada de extratos bancários analíticos, declarações de informações socioeconômicas e fiscais, além de indicar a existência de eventuais débitos em aberto cadastrados em plataforma de proteção aos credores. Alternativamente, deverá recolher as custas e preparo no mesmo prazo conferido. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator